Tribunal: TJES
Processo: 5001978-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001978-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANNA BARBARA SCARDUA PARREIRA
AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANNA BARBARA SCARDUA PARREIRA
no intuito de rever a r. Decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
que, reconsiderando decisão anteriormente proferida, revogou a antecipação de tutela concedida à autora nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0009829-36.2020.8.08.0024
.

Em suas razões recursais (ID 673616), sustenta a Agravante, em síntese, que diante dos efeitos econômicos trazidos pela pandemia do COVID-19, faz necessária a imposição de descontos lineares nas mensalidades escolares, até que seja controlada a crise pandêmica e recuperação da atividade econômica, visando evitar o substancial aumento na inadimplência.

Pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da decisão primitiva que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para autorizara redução da mensalidade escolar em 30% (trinta por cento).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 683336).

Sem contrarrazões ao recurso (ID 939209).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do relator,
para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, examina-se recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANNA BARBARA SCARDUA PARREIRA
no intuito de rever a r. Decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
que, reconsiderando decisão anteriormente proferida, revogou a antecipação de tutela concedida à autora nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0009829-36.2020.8.08.0024
.

Em suas razões recursais (ID 673616), sustenta a Agravante, em síntese, que diante dos efeitos econômicos trazidos pela pandemia do COVID-19, faz necessária a imposição de descontos lineares nas mensalidades escolares, até que seja controlada a crise pandêmica e recuperação da atividade econômica, visando evitar o substancial aumento na inadimplência.

Pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da decisão primitiva que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para autorizara redução da mensalidade escolar em 30% (trinta por cento).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 683336).

Sem contrarrazões ao recurso (ID 939209).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
que revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida à autora para autorizar a redução da mensalidade escolar em 30% (trinta por cento).

Neste sentido, em que pesem os argumentos suscitados pela Agravante, e que consistem na alegação de que, diante dos efeitos econômicos trazidos pela pandemia do COVID-19, faz necessária a imposição de descontos lineares nas mensalidades escolares, até o controle da crise pandêmica e recuperação da atividade econômica, visando evitar o substancial aumento na inadimplência, entretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que a legislação estadual,
rectius
a Lei n.º 11.144, de 2020, sobre a qual se erige a pretensão autoral, mencionada legislação teve sua eficácia suspensa por determinação deste Egrégio Tribunal de Justiça, não restando mais configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).

Analisando os autos, verifica-se que as alegações realizadas pela parte recorrente não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, condição indispensável para o deferimento da medida excepcional requerida.

Como cediço, a Lei Estadual n. 11.144-2020 teve seus efeitos suspensos por decisão liminar proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, no agravo de instrumento n. 5001569-54.2020.8.08.0000, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Embora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha recebido diversas ações de controle de constitucionalidade impugnando normas similares à presente (por exemplo, ADI 6445, ADI 6423 e ADI 6448), ainda não houve qualquer nova manifestação sobre o tema, devendo, assim, ser privilegiada a orientação outrora sufragada pela Corte Suprema, nos seguintes termos:

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670, de 02 de março de 1994, do Distrito Federal. Cobrança de anuidades escolares. Natureza das normas que versam sobre contraprestação de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. Direito Civil. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa ao art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. Precedente. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais. (ADI 1042, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-02 PP-00335 RTJ VOL-00212-01 PP-00011).

Desse modo, embora sensível ao atual momento, deve ser mantida a decisão ora agravada.

Por essas razões, numa análise inicial da irresignação recursal, não reputo satisfeitos os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

[...].“

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, sobretudo porque, considero, o pronunciamento judicial deste Eg. Tribunal de Justiça que sustou a eficácia da Lei Estadual n.º 11.144, de 2020, mencionado pronunciamento se encontra, perfeitamente alinhado com o quanto decidido no julgamento do mérito das
ADI 6.575
e
6.423
, ambas sob relatoria do Exmo. Min. EDSON FACHIN; além da
ADI 6.435
, esta última sob relatoria do Exmo. Min. ALEXANDRE DE MORAIS.

Deveras, neste diapasão, o
Supremo Tribunal Federal
fixou o entendimento quanto à
inconstitucionalidade formal
das leis dos Estados da Bahia, Ceará e Maranhão, respectivamente, sob fundamento de que

“
[a lei estadual],
ao determinar a redução obrigatória e proporcional das
mensalidades

na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF)
, por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF)”
(destaquei).

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MENSALIDADE ESCOLAR. REDUÇÃO PROPORCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO FUNDADA NA LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020. EFICÁCIA DA LEI SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL DO EG. TJES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da r. Decisão do JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES que revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida à autora para autorizar a redução da mensalidade escolar em 30% (trinta por cento).

2.
Hipótese em que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, haja vista que a Lei Estadual n.º 11.144, de 2020, na qual se funda a pretensão autoral, mencionada legislação estadual teve sua eficácia suspensa por determinação deste Egrégio Tribunal de Justiça (
vide
AI 5001569-54.2020.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS), não restando mais configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
).

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.